Tribunal: STF
Processo: HC 260827
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Mateus Willis Frois Santana impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme extraído dos autos, o paciente foi condenado às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 739 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 308 e 330 do CP.



    O impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, afirmando sua incompatibilidade com a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, subsidiariamente requer seja a prisão preventiva imediatamente compatibilizada com o regime semiaberto fixado.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme se observa do ato impugnado, restou demonstrada a necessidade do encarceramento cautelar com base em fundamentação idônea e já foi determinada a adequação da segregação cautelar com as regras próprias do regime semiaberto. 



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente